Tribunal: TJDFT
Processo: 0748028-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748028-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Antônio Marcos da Silva de Souza, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos da ação penal n.o 0701208-90.2020.8.07.0006 (referente ao IP no 1134/2019 – 13a DP e autos no 2019.06.1.004815-9), manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 10/02/2020, imputando-lhe a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2°, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), por fato ocorrido em 30/09/2019, nos seguintes termos: “No dia 30 de setembro de 2019, por volta das 11h20min., na Quadra 2, Conjunto B10, Lote 35, Sobradinho/DF, no estabelecimento comercial Panificadora e Confeitaria Happy Day, o denunciado ANTONIO, em acordo prévio e com unidade de desígnios com dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça realizada com uso de uma arma de fogo, subtraíram para o trio, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, danificado, 01 (uma) cartela de isqueiros, marca Bic, 01 (um) pacote de papel seda, marca Hemp, e 01 (um) pacote de cigarros, marca Winston. Consta que o denunciado ANTONIO e os coautores não identificados entraram na Panificadora e Confeitaria Happy Day e chamaram a atendente de caixa. No momento em que a atendente chegou na porta do estabelecimento, o assaltante que vestia uma camiseta preta, apontou a arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto o segundo comparsa e denunciado, vestindo uma camiseta cinza, recolheram os bens citados. Nesse ínterim, o padeiro percebeu a ação criminosa e se dirigiu para a residência localizada no imóvel vizinho, de onde atingiu um dos autores com uma barra de ferro. Na sequência, os criminosos empreenderam fuga em direção a Vila Dnocs. A proprietária da padaria, acompanhou de sua residência toda a ação criminosa pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Por fim, as vítimas reconheceram o denunciado ANTONIO como autor do roubo. [...]” (ID 20368121, p. 4/5) Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 21184644 - Pág. 7/8). Por decisão proferida em 14/02/2020, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente em relação aos autos em exame (ID 21184644 - Pág. 71/73). Consta que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 03/02/2020. A Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual restou indeferido (ID 21184644 - Pág. 107/109). Posteriormente, a Defesa impetrou o HC no 0744825-21.2020.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, sendo a ordem denegada. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o paciente como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 21184644 - Pág. 203/208). A impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente há mais de 8 (oito) meses e que a manutenção da prisão do paciente caracteriza constrangimento ilegal pelo fato de ter sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Assinala que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento no sentido de que a aplicação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, consoante artigos 35 do Código Penal e 110 e seguintes da Lei de Execução Penal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF em 14/02/2020 (ID (ID 21184644 - Pág. 71/73), para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta. Fundamentou o magistrado que “a medida cautelar de prisão preventiva do investigado é medida imprescindível. Consta nos autos que o acusado, no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 11h20, na Quadra 2, Conjunto B10, Lote 35, Sobradinho/DF, no estabelecimento comercial Panificadora e Confeitaria Happy Day, em acordo prévio e com unidade de desígnios com dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça realizada com uso de uma arma de fogo, teriam subtraído para o trio a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, danificado, 01 (uma) cartela de isqueiros, marca Bic, 01 (um) pacote de papel seda, marca Hemp, e 01 (um) pacote de cigarros, marca Winston, o que evidencia a personalidade altamente agressiva, de modo a representar risco à ordem pública. No presente caso, todas as vítimas reconheceram com absoluta certeza o acusado como sendo um dos responsáveis pelos crimes descritos. São fortes os indícios de autoria e materialidade. Pelos elementos indiciários mencionados, a prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar.” De fato, a periculosidade do paciente ficou demonstrada pelo fato de ter praticado o crime com o emprego de arma de fogo, na companhia de outros dois indivíduos. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, tendo acrescentado que o paciente “possui outros processos em curso pelo mesmo crime, o que demonstra que a ordem pública merece ser resguardada com a manutenção da prisão preventiva”. Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença. No caso em apreço, consta da sentença a determinação para comunicar o Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de que este adote “as providências cabíveis e necessárias para adequação ao regime” (ID 21184644 - Pág. 207), de modo que, em princípio, não se afigura o flagrante constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente. Assim, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador